Tribunal: TJMT
Processo: 1020274-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1020274-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[FLAVIO DE CARVALHO RAMALHO - CPF: 668.006.761-87 (RECORRENTE), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO No:
1020274-11.2025.8.11.0001

ORIGEM:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
RECORRENTE:
FLAVIO DE CARVALHO RAMALHO
RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026

(PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
I
NDENIZATÓRIA-
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 15H –––
ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de
ação indenizatória
, ora Recorrente, alega falha na prestação de serviço em decorrência da indevida interrupção no fornecimento de energia.

2. Sentença de improcedência.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:”
Pois bem, verifico, portanto, que a parte autora ficou aproximadamente 15h21min sem energia que, após contatar a requerida para solucionar o problema, esta se prontificou a solucionar o mais breve possível.O próprio autor informa em sua petição inicial que a energia foi restabelecida em 07/03/2025.Dessa maneira, tem-se que a religação do serviço de energia elétrica se deu dentro do prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, § 2o da Resolução ANEEL no 1.000/2021.Portanto, por não vislumbrar a ocorrência de ato ilícito, entendo que deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos morais.Nestes Termos:RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO – PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE E FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ALEGAÇÃO DE DEMORA NA RELIGAÇÃO DA ENERGIA NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL INOCORÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Se o corte ocorreu em 11/02/2022 e a fatura foi quitada nesta data, sendo o pedido de religação realizado às 19h52min do dia 11/02/2022, ou seja, após o horário de expediente, sendo que o restabelecimento se deu em 13/02/2022, por volta das 10h00min (ID. 165764533), tem-se que a religação do serviço de energia elétrica se deu dentro do prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, § 2o da Resolução ANEEL no 1.000/2021.2. Portanto, por não vislumbrar a ocorrência de ato ilícito, entendo que deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos morais.3. Recurso conhecido e provido.(N.U 1004112-37.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo IMPROCEDENTE
o pedido, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão para homologação.Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.
(...)”
4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar os danos sofridos, o que não ocorreu, eis que a energia foi restabelecida menos de 24h.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.

7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026